Tribunal: TJSP
Processo: 1004049-84.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA NOS TERMOS DO ART. 370, CPC - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS QUE NÃO IMPLICA REVELIA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO COMPROVADO
I – Ausência de impugnação da embargada, que não induz os efeitos da revelia.

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA NOS TERMOS DO ART. 370, CPC - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS QUE NÃO IMPLICA REVELIA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO COMPROVADO
I – Ausência de impugnação da embargada, que não induz os efeitos da revelia. Presunção da executividade do título;
II – Julgamento antecipado do mérito que não configurou cerceamento de defesa. Prova documental suficiente. É cediço que o destinatário das provas é o juiz, a quem incumbe apreciar a necessidade ou não da produção de provas para o deslinde do feito, nos termos do art. 370, do CPC. No caso dos autos, o Juiz se convenceu com os elementos constantes nos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa;
III – Embargante que comprovou o excesso de execução consubstanciado na elevada multa cobrada pela exequente que não levou em consideração o tempo em que o embargante locou o imóvel, entregando-o faltando dez meses para o fim do contrato. Multa desproporcional reduzida para um mês de aluguel. O excesso também pode ser verificado na forma apresentada do cálculo, a embargada não atualizou monetariamente a quantia dada a título de caução.

RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333319
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004049-84.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante VILMA
VELOSO, é apelado JOSE AVEIRO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: VILMA VELOSO
APELADO: JOSÉ AVEIRO NETO
COMARCA: ITANHAÉM 2a VARA
MAGISTRADO PROLATOR DA SENTENÇA: DR. JAMIL CHAIM ALVES
(m)
EMENTA
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO CERCEAMENTO
DE DEFESA NÃO CONFIGURADO JUIZ DESTINATÁRIO
DA PROVA NOS TERMOS DO ART. 370, CPC - AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS QUE NÃO IMPLICA
REVELIA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL

CONTRATO DE LOCAÇÃO ACORDO EXTRAJUDICIAL
EXCESSO DE EXECUÇÃO COMPROVADO
I Ausência de impugnação da embargada, que não induz os
efeitos da revelia. Presunção da executividade do título;
II
Julgamento antecipado do mérito que não configurou
cerceamento de defesa. Prova documental suficiente. É cediço que
o destinatário das provas é o juiz, a quem incumbe apreciar a
necessidade ou não da produção de provas para o deslinde do feito,
nos termos do art. 370, do CPC. No caso dos autos, o Juiz se
convenceu com os elementos constantes nos autos, não havendo
que se falar em cerceamento de defesa;
III
Embargante que comprovou o excesso de execução
consubstanciado na elevada multa cobrada pela exequente que não
levou em consideração o tempo em que o embargante locou o
imóvel, entregando-o faltando dez meses para o fim do contrato.
Multa desproporcional reduzida para um mês de aluguel. O
excesso também pode ser verificado na forma apresentada do
cálculo, a embargada não atualizou monetariamente a quantia dada
a título de caução.
RECURSO NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 85/86, cujo
relatório se adota, que ACOLHEU os embargos opostos à execução extrajudicial para fixar como
valor devido pelo embargante a quantia de R$ 3.489,66, atualizado até julho/2019. Sucumbente,
condenou a embargada, exequente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados, por
equidade, em R$ 1.500,00.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que houve excesso de execução, uma vez que o
valor pretendido pela embargada, exequente em abril de 2019 era de R$ 12.397,00 e o valor
devido comprovado pelo embargante é de R$ 3.489,66, para julho de 2019. Asseverou o I.
Magistrado de Primeiro Grau que a dívida decorre de acordo extrajudicial firmado pelo
embargante com a embargada no ano de 2015, o total devido era de R$ 3.990,69, sendo que já
havia pago R$ 2.300,00, remanescendo o débito de R$ 1.690,69, acrescido de multa contratual,
equivale a R$ 3.489,66.
Apelou a embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduziu, em suma, que apesar de não apresentar impugnação aos embargos não
pode ser considerada revel, aplicando-se a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo
embargante. Alegou cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide que não lhe
permitiu realizar perícia contábil. No mérito, sustenta que não houve excesso de execução, que
deve ser reconhecida a multa contratual no valor de R$ 3.900,00 prevista na cláusula 10, exigível
porque houve o inadimplemento contratual. Pede a anulação ou reforma da r. sentença.
Processado o apelo sem o preparo respectivo, diante da gratuidade de justiça
concedida à embargada. Ausentes contrarrazões, ainda que devidamente intimada a parte
contrária, tendo os autos sido remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, verifica-se que a pretensão da apelante, embargada é o
reconhecimento da multa de R$ 3.900,00, sendo que as chaves foram entregues quando faltavam
10 meses para findar o contrato. O cálculo apresentado pelo embargante está correto, uma vez que
a embargada, não abateu a caução dada, primeiro atualizou os alugueis vencidos, depois deduziu o
valor da caução sem qualquer atualização.
Importante ressaltar que a ausência de impugnação aos embargos não enseja a
aplicação dos efeitos da revelia, não induzindo, portanto, a presunção dos fatos alegados pelo
embargante.
Neste sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL Títulos de crédito Embargos à execução Sentença de
improcedência Inconformismo da embargante 1. Revelia. Não incidência de seus
efeitos em sede de embargos à execução. Ônus do devedor comprovar fato
extintivo, modificativo ou impeditivo apto a desconstituir o título executivo
que instrui a execução 2. Nota promissória. Título executivo extrajudicial certo,
líquido e exigível. Emissão de nota promissória em branco que não infirma a
validade jurídica do título. Aplicação do enunciado da Súmula no 387, do C.
Supremo Tribunal Federal Hipótese, ademais, que não restou comprovado o
preenchimento abusivo do título. Embargante que não se desincumbiu do ônus que
lhe competia, em desatenção ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil Sentença mantida Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1017917-51.2018.8.26.0562; Relator: Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador:
19a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/11/2019) (Grifos meus).
Portanto, a ausência de impugnação apresentada pela locadora, embargada não
tem o condão, por si só, de alterar as conclusões do I.Jjuízo a quo.
Tampouco se verifica nulidade da r. sentença devido ao julgamento antecipado.
Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado tem cabimento quando inexistir
controvérsia fática que possa ser solucionada pela produção de outras provas além das constantes
no processo.
Com efeito, os elementos carreados aos autos já davam subsídios suficientes para
a formação do convencimento do magistrado, notadamente a prova documental, uma vez que o
que estava em discussão era apenas a aplicação ou não integral da multa e a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atualização do valor dado como caução.
Afasto, portanto o alegado cerceamento de defesa.
Trata-se de embargos à execução de título executivo extrajudicial com base em
contrato de locação. Os cálculos da embargada, apelante foram demonstrados na ação de
execução, os quais foram rebatidos nestes embargos. A embargada deixou transcorrer in albis o
prazo para impugnação, sendo que havia se manifestado, impugnando a gratuidade de justiça
concedida ao embargante, portanto poderia ter apresentado sua impugnação colacionando cálculo
que entendia devido para corroborar seu pedido inicial.
Todavia, como já adiantado, o pedido é improcedente.
A exequente, embargada praticou excesso de execução. O valor da multa se mostra
desarrazoado porque o contrato previa o prazo de trinta meses e o locatário, embargante cumpriu
vinte meses. Logo, cobrar a multa pelo valor integral, correspondente a três meses do aluguel (R$
3.900,00) é desproporcional causando desequilíbrio contratual e enriquecimento ilícito.
Ademais, não houve, no cálculo apresentado pela embargada, em sua inicial, o
abatimento correto do valor dado em caução, ou seja, ela não atualizou a referida quantia, mas os
três alugueis em atraso foram devidamente corrigidos, o que revela desequilíbrio e excesso de
execução.
O cálculo demonstrado pelo embargante a fl. 03 e acolhido pelo I. Magistrado a
quo está correto, mostra-se proporcional, de modo que a r. sentença deve ser mantida.
No mais, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e riqueza de
fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e adequada, cuja segura
conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões do apelante.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que foram
deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária
repetição.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Por força do art. 85, § 11 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para
12% do valor atualizado dado à causa. Observando-se os termos do art. 98, do CPC.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora